Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003759-87.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte agravante (CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) atravessou a petição no ID 66594242, requerendo que o processo seja julgado em pauta presencial a fim de realização de sustentação oral na data do julgamento pelo Colegiado. O art. 110, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) dispõe que: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) No caso vertente, o agravo interno (ID 65924554) foi interposto contra decisão monocrática (ID 65028134), que, em sede de rejulgamento, manteve incólume o acórdão das APCs (no 1020168 - ID 14212277 - Pág. 26 e seg.), por seus próprios fundamentos. Considerando que a decisão monocrática (ID 65028134) rejulgou as APCs – embora mantendo o Acórdão no 1020168 – entendo cabível a sustentação oral requestada, à inteligência da hipótese prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 110 do RITJDFT. Defiro, portanto, o pedido de inscrição para sustentação oral requerido pela parte agravante. Friso, por oportuno, que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, o que será analisado no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil (CPC) e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator